Tribunal: TJSP
Processo: 2239917-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Rateio condominial. DECISÃO que deferiu o pedido de penhora apenas sobre os direitos que a executada possui sobre o imóvel. INCONFORMISMO do Condomínio exequente deduzido no Recurso. EXAME: Unidade condominial geradora do débito formado pelo rateio das despesas condominiais que constitui garantia em razão de contrato de financiamento com

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Rateio condominial. DECISÃO que deferiu o pedido de penhora apenas sobre os direitos que a executada possui sobre o imóvel. INCONFORMISMO do Condomínio exequente deduzido no Recurso. EXAME: Unidade condominial geradora do débito formado pelo rateio das despesas condominiais que constitui garantia em razão de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária. Condômina, devedora fiduciante, que é mera possuidora direta da unidade condominial devedora. Propriedade resolúvel sobre o bem que pertence ao credor fiduciário, "ex vi" do artigo 22, "caput", da Lei no 9.514/1997. Possibilidade de penhora sobre os direitos da condômina executada sobre a unidade condominial devedora bem reconhecida. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*